Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007820-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), BENEDITA DE AMORIM - CPF: 138.926.811-04 (AGRAVANTE), YURI HENRIQUE DORILEO - CPF: 065.967.251-03 (AGRAVANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), MARLENE GONCALVES DOS ANJOS - CPF: 363.142.001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITA DE AMORIM - CPF: 138.926.811-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE CURADOR C/C NOVA CURATELA, COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CURATELA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REMOÇÃO PROVISÓRIA DE CURADORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE COMPROVADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CONSERVATIVAS PATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação de destituição de curador c/c pedido de nova curatela, cobrança de valores indevidos e tutela de urgência, indeferiu, por ora, a remoção cautelar da curadora e a nomeação provisória da agravante, determinando a realização de novo estudo psicossocial e postergando a análise dos pedidos de bloqueio de valores e busca e apreensão de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de ilegitimidade ativa; (ii) presença dos requisitos para remoção provisória da curadora e nomeação provisória da agravante; e, (iii) medidas conservativas patrimoniais de valores percebidos pelo interditando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retificação do agravo para constar no polo ativo exclusivamente a agravante, sana a irregularidade subjetiva e afasta a preliminar de ilegitimidade ativa.

4. A curatela possui natureza protetiva e a remoção provisória do curador é medida excepcional, cabível apenas diante de situação concreta de extrema gravidade, demonstrada ainda que em cognição sumária.

5. As alegações de apropriação indevida de benefícios previdenciários e assistenciais, risco de contratação de empréstimos e má gestão patrimonial dependem de contraditório, prestação de contas e instrução probatória na ação principal.

6. O laudo psicossocial desaconselha a nomeação provisória da agravante, ao apontar limitações físicas, idade avançada, dificuldades práticas para o exercício da curatela e problemas pretéritos na administração dos recursos do curatelado.

7. A retirada imediata da curadora, sem o devido contraditório, pode agravar a vulnerabilidade do curatelado.

8. A manutenção das medidas conservativas patrimoniais é adequada e proporcional, pois protege os benefícios e bens do curatelado contra empréstimos, obrigações, alienações, onerações e movimentações extraordinárias sem afastar, por ora, a curadora do encargo.

9. A expedição de ofício ao INSS para bloqueio ou vedação de empréstimos consignados preserva a utilidade do processo principal e protege o patrimônio mínimo do curatelado enquanto pendente a apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A remoção provisória de curador exige demonstração concreta de extrema gravidade, não bastando alegações de má gestão ou conflito familiar sem instrução probatória suficiente. 2. A existência de risco patrimonial autoriza medidas conservativas proporcionais, como a vedação de empréstimos, obrigações e atos de disposição patrimonial sem autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 13.146/2015, art. 85; CPC, arts. 300, 761 e 762; CC, art. 1.766.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Agravo de Instrumento n.o 52557287320258217000, Oitava Câmara Cível, Rel. Roberto Arriada Lorea, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BENEDITA DE AMORIM

contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT

na Ação de destituição de curador c/c pedido de nova curatela, cobrança de valores indevidos e tutela de urgência n. 1122324-92.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de MARLENE GONÇALVES DOS ANJOS no contexto relacionado à curatela de YURI HENRIQUE DORILEO, pessoa com deficiência.

A decisão indeferiu, por ora, a remoção cautelar da curadora MARLENE e a nomeação provisória da agravante BENEDITA, determinando, contudo, a realização de novo estudo psicossocial no prazo de 20 (vinte) dias, bem como consignando que os pedidos de bloqueio de valores e de busca e apreensão de bens seriam apreciados após a juntada do novo laudo técnico (id. 348602867).

A agravante sustenta que há notícia de desvio de valores oriundos de benefícios previdenciários/assistenciais do curatelado, com documentação extraída do INSS e referência à instauração de auto de investigação preliminar por suposta apropriação indevida, além de apontarem risco de novas obrigações em nome do curatelado. Requer o provimento do recurso para (i) o bloqueio de pagamentos dos benefícios previdenciários em nome de Marlene; (ii) a remoção provisória do encargo de curadora; (iii) a nomeação provisória de Benedita; ou, (iv) a nomeação de curador especial para Yuri (id. 348600386).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para impor medidas conservativas de impedimento de contratações de empréstimos, assumir obrigações, alienar ou onerar bens, salvo prévia autorização judicial e deferido à
agravante os benefícios da justiça gratuita para o preparo
(id. 349288382).

Embargos de declaração opostos pela agravante (id. 351412895), que foram rejeitados, determinando a retificação do polo ativo, para que dele constasse exclusivamente BENEDITA DE AMORIM (id. 357564896).

A agravada suscita preliminar de ilegitimidade ativa da agravante para atuar na representação do curatelado, sob o fundamento de que apenas a curadora judicialmente nomeada poderia representá-lo em juízo. No mérito, defendeu a manutenção da decisão agravada, ao argumento de ausência de prova suficiente da má gestão e da necessidade de preservação da curatela até melhor esclarecimento dos fatos. Requer o desprovimento do recurso (id. 356923886).

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para manutenção das medidas conservativas já deferidas em sede liminar (id. 363199367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravada suscita preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que Benedita de Amorim não poderia atuar em juízo na representação de Yuri Henrique Dorileo, uma vez que não ostenta a condição de curadora judicialmente nomeada.

Por ocasião do julgamento dos Embargos de declaração, foi determinada a retificação da autuação do Agravo de instrumento, para que passasse a constar no polo ativo exclusivamente Benedita de Amorim, com a exclusão de Yuri Henrique Dorileo.

Assim, uma vez sanada a irregularidade subjetiva da relação processual pela retificação do polo ativo, a preliminar não comporta acolhimento, pois o vício foi expressamente enfrentado e corrigido pela decisão de id. 357564896.

REJEITO, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a reforma da decisão que indeferiu, em sede de tutela de urgência, a remoção provisória da curadora Marlene Gonçalves dos Anjos, a nomeação de Benedita de Amorim como curadora provisória e o bloqueio ou redirecionamento dos benefícios previdenciários e assistenciais percebidos pelo curatelado.

Extrai-se dos autos que Yuri Henrique Dorileo, nascido em 10/01/2003, pessoa com Transtorno Global do Desenvolvimento — CID F84 e déficit intelectual, o enquadram como pessoa com deficiência e justificaram, na Ação de curatela n.o 1010655-68.2024.8.11.0041, a nomeação de Marlene Gonçalves dos Anjos, tia do interditado, como curadora provisória, por decisão proferida em 21/03/2024, para assisti-lo ou representá-lo nos atos de natureza patrimonial e negocial, nos limites do art. 85 da Lei n.o 13.146/2015.

Extrai-se, ainda, que Benedita de Amorim, avó do interditando,

ajuizou a presente Ação de destituição de curador, insurgindo-se, por meio deste Agravo de instrumento, contra a decisão que indeferiu, em sede liminar, a remoção provisória da curadora então nomeada.

1.

Da remoção provisória da curadora

A curatela constitui encargo de natureza protetiva, voltado à preservação dos interesses existenciais e patrimoniais da pessoa curatelada e, a substituição cautelar do curador, embora possível, possui caráter excepcional, sobretudo quando pretendida antes da conclusão da instrução necessária à verificação da efetiva ocorrência de má gestão, negligência, prevaricação ou incapacidade para o exercício do múnus.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 761, que incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou do curador. O parágrafo único do mesmo dispositivo prevê que o tutor ou curador será citado para contestar a arguição no prazo de cinco dias, findo o qual será observado o procedimento comum.

O art. 762, por sua vez, admite a suspensão do tutor ou curador apenas em caso de extrema gravidade, com nomeação de substituto interino. No plano material, o art. 1.766 do Código Civil prevê a destituição do tutor quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade, regra aplicável à curatela por força da disciplina protetiva do instituto.

A leitura desses dispositivos revela que a remoção ou suspensão cautelar do curador exige mais do que a existência de alegações graves. Exige demonstração, ainda que em cognição sumária, de situação excepcional e concreta, que torne incompatível a permanência provisória no encargo até a regular apuração dos fatos.

A medida, por seu impacto direto sobre a representação civil do curatelado, não pode ser convertida em consequência automática da instauração de apuração preliminar ou da existência de conflito familiar.

No caso, a agravante sustenta que a agravada teria se apropriado indevidamente de valores pertencentes ao curatelado, oriundos de benefícios previdenciários e assistenciais, e que haveria risco de contratação de empréstimos consignados em seu nome.

Todavia, ainda dependem de exame aprofundado no mérito da ação, com a devida prestação de contas pela curadora e a apuração da eventual incidência de alguma das hipóteses legais de remoção ou destituição.

A controvérsia deve ser examinada à luz do melhor interesse do curatelado, não se tratando de resolver disputa familiar, mas de identificar a providência que melhor preserve a pessoa vulnerável submetida à proteção judicial.

A superveniência do laudo psicossocial juntado no processo de origem (id. 228408537) desaconselhou a nomeação da agravante para o exercício da curatela, apontando idade avançada, limitações físicas, ausência de condições práticas para adequado desempenho do encargo e dificuldades pretéritas relacionadas à administração dos recursos do curatelado.

Embora o vínculo afetivo e a convivência familiar sejam dados relevantes, eles não bastam, isoladamente, para demonstrar aptidão ao exercício da curatela. O encargo exige capacidade de gestão, organização documental, prestação de contas, preservação dos benefícios, administração regular de verbas alimentares e estabilidade no acompanhamento das necessidades pessoais e patrimoniais do curatelado.

No caso, com base apenas nos elementos disponíveis nesta fase recursal, não se verifica quadro suficientemente consolidado para afastar de imediato a curadora, sobretudo porque a substituição pretendida pela agravante também não encontra respaldo técnico seguro.

A retirada abrupta da curadora, sem investidura simultânea de pessoa comprovadamente apta, poderia gerar vácuo de representação formal e, paradoxalmente, agravar a vulnerabilidade que se busca proteger.

A decisão agravada, ao determinar a realização de novo estudo psicossocial antes da adoção de medida tão drástica, adotou postura compatível com a prudência exigida em matéria de curatela.

Portanto, não há, neste momento, fundamento suficiente para a remoção provisória da curadora Marlene Gonçalves dos Anjos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. ALTERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EXIGE A DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO, O QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA NA COGNIÇÃO SUMÁRIA.
AS ALEGAÇÕES DE MÁ GESTÃO E FRAUDE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS, EMBORA GRAVES, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA, INVIÁVEL NESTA FASE PROCESSUAL
, ESPECIALMENTE DIANTE DA PRÉVIA APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO DE INTERDIÇÃO.
A SUBSTITUIÇÃO OU REMOÇÃO DE CURADOR CONFIGURA MEDIDA EXCEPCIONAL, CONSOANTE O ARTIGO 762 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JUSTIFICÁVEL APENAS EM CASOS DE EXTREMA GRAVIDADE COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
INDÍCIOS E TENDÊNCIAS CONSUMISTAS DO CURADOR, POR SI SÓ, NÃO LEGITIMAM A IMEDIATA REMOÇÃO DO ENCARGO SEM INSTRUÇÃO PROCESSUAL ROBUSTA. O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NÃO SE MOSTRA CABÍVEL, POIS O CURADOR JÁ POSSUI O DEVER LEGAL DE PROVER AS NECESSIDADES DA CURATELADA COM OS RECURSOS DESTA. INEXISTEM ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SITUAÇÃO DE DESAMPARO MATERIAL, ESTANDO A CURATELADA INTERNADA E RECEBENDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRS, Agravo de Instrumento, No 52557287320258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 30-10-2025)

2. Das medidas conservativas

Embora não seja caso de remoção provisória da curadora, as medidas conservativas deferidas em sede de tutela recursal devem ser mantidas.

A tutela recursal adotou solução equilibrada ao conciliar a necessidade de proteção patrimonial do curatelado com a prudência necessária à preservação provisória da representação legal já existente.

Reconheceu-se que a substituição imediata da curadora demandaria maior aprofundamento probatório, mas também se constatou que as alegações formuladas recomendavam providências preventivas para evitar agravamento de eventual dano patrimonial.

As restrições impostas são adequadas porque incidem diretamente sobre o risco indicado no recurso, especialmente quanto à contratação de empréstimos consignados, assunção de obrigações, alienação ou oneração de bens e realização de movimentações extraordinárias. São necessárias porque os recursos envolvidos possuem natureza alimentar e se destinam ao sustento e tratamento do curatelado. São proporcionais porque não afastam a curadora do encargo, mas limitam sua atuação patrimonial aos atos ordinários e comprovadamente necessários, submetendo atos extraordinários à prévia autorização judicial.

Assim, devem ser preservadas a determinação para que a curadora se abstenha de praticar atos de disposição patrimonial em nome do curatelado, especialmente contratar empréstimos ou consignações, assumir obrigações, alienar ou onerar bens, bem como realizar movimentações extraordinárias que excedam as despesas ordinárias e comprovadamente necessárias ao sustento e tratamento do incapaz, salvo prévia autorização judicial.

Também deve ser mantida a ordem de expedição de ofício ao INSS para que registre bloqueio ou vedação à contratação de empréstimos consignados e a quaisquer desbloqueios de margem vinculados aos benefícios indicados, enquanto pendente a apuração, salvo autorização expressa do Juízo competente.

Com isso, preserva-se a utilidade do processo principal e assegura-se proteção concreta ao patrimônio mínimo do curatelado, sem antecipar juízo definitivo sobre as acusações formuladas e sem impor alteração cautelar da curatela em cenário ainda dependente de adequada instrução.

Portanto, rejeita-se o pedido de remoção provisória da curadora, pois as alegações devem ser apuradas na ação, mediante contraditório, prestação de contas e verificação da eventual incidência das hipóteses legais de remoção ou destituição, mas mantem-se as medidas conservativas deferidas na tutela recursal, por serem adequadas e proporcionais à proteção patrimonial do curatelado.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de instrumento apenas para confirmar as medidas conservativas deferidas em sede de tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026